Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746084-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HP ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência manifestada pela agravante. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator